Tribunal: STF
Processo: AI 809024
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada violação às normas dos arts. 5º, inciso LXIX; e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa, a não ensejar a interposição de recurso extraordinário.



    1. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise dos diversos fatos em que fundamentada a decisão que concedeu a segurança imperada pela agravada.



    2. Agravo regimental não provido.